Tribunal: TJBA
Processo: 8001245-48.2025.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001245-48.2025.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: SARA PEREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ISABELLA FERNANDES BATISTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de contratação válida de pacote de serviços bancários e determinou a restituição dos valores cobrados de aposentada em conta bancária destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário. O banco apelante alegou prescrição e ausência de falha na prestação de serviços, pleiteando a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de restituição dos valores encontra-se prescrita; e (ii) verificar a legalidade da cobrança de tarifas bancárias em conta de natureza salarial, utilizada apenas para o recebimento de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor às ações que visam à reparação por falha na prestação de serviços bancários. Em contratos de trato sucessivo, o termo inicial do prazo é a data do último desconto indevido.

4. Não se configura a prescrição quando a cobrança é reiterada mensalmente e o contrato permanece em execução, uma vez que a lesão se renova a cada desconto.

5. É objetiva a responsabilidade do fornecedor por defeitos na prestação do serviço, cabendo-lhe o ônus de provar a regularidade da contratação ou a culpa exclusiva do consumidor, conforme o art. 14 do CDC, o que não foi demonstrado nos autos.

6. A cobrança de tarifa bancária intitulada “Pacote de Serviços Padronização Prioritários I” em conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário viola a Resolução nº 3.402/2006 do Banco Central do Brasil, que veda a cobrança de tarifas nessa hipótese.

7. A hipossuficiência da autora e a ausência de prova da contratação consciente do serviço impõem o reconhecimento da falha na prestação e a manutenção da condenação à restituição dos valores indevidamente cobrados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o prazo de cinco anos do art. 27 do CDC às ações que visam à restituição de valores indevidamente cobrados em contratos bancários de trato sucessivo.

2. A cobrança de tarifas bancárias em conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário é vedada pela Resolução nº 3.402/2006 do Banco Central do Brasil.

3. É objetiva a responsabilidade do banco pela falha na prestação do serviço, cabendo-lhe comprovar a regular contratação para afastar a devolução dos valores cobrados indevidamente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001245-48.2025.8.05.0088
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada SARA PEREIRA DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .